Tribunal: STF
Processo: ARE 1545968
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN. FORNECIMENTO ÁGUA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. 



    1. O fornecimento de água e energia elétrica constitui serviço essencial à materialização do direito constitucional à moradia e à proteção da dignidade da pessoa humana. 2. Para os fins desta ação, o certo é que o autor faz jus ao fornecimento de água e energia elétrica em sua unidade habitacional. E o dever viabilizar o fornecimento de luz é de todos os demandados, já que se trata de situação consolidada. 3. Dano moral que deve ser mantido em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso. 



    RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 262, fl. 10). 



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos. 



    Sustenta a parte recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos V, XXXV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo. 



    Em 14/04/2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 800.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “1. Adota-se o relatório do evento 4, DECREXT1:



    (...)



    O recurso teve seguimento negado, em razão dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, e não foi admitido, quanto à questão remanescente, o que desafiou agravo ao Supremo Tribunal Federal (evento 11, AGR_DEC_DEN_REXT1). 



    Aportados os autos no Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso determinou, à luz do Tema 800 da repercussão geral, a ‘devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 



    Retornam, então, os autos conclusos a esta Primeira Vice-Presidência.



    É o relatório.



    2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, no julgamento do ARE 835.833/RS (Tema 800), em sede de repercussão geral, Supremo Tribunal, fixou a seguinte tese: ‘A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800’¹. 



    In casu, contudo, trata-se recurso extraordinário interposto em causa processada em Juizado Especial da Fazenda Pública da Lei 12.153/2009. 



    Ou seja, o recurso em foco não diz, em linha de princípio, data venia, com a tese objeto do Tema 800 do Supremo Tribunal Federal. 



    Conseguinte, revela-se prudente seja feita nova remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, por medida de extrema cautela, reencaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal ao efeito de se ensejar nova análise do recurso.” (e-doc. 328, fls. 1-2 - grifou-se). 



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais e à suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, XXXV e LV), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No que se refere ao artigos 37, caput, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).  



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...)



    O autor, em sua petição inicial, informou que reside em imóvel no Bairro Centro do Município de Trindade do Sul, do qual é proprietária, mas até o momento não havia sido disponibilizado o serviço público de fornecimento de água. 



    Para implementação do direito postulado, a autora ingressou com a presente ação. Somente após o ajuizamento, foi estabelecida a ligação de água pelos réus. Em sentença foi acolhido o pleito apresentado, com condenação por danos morais, no valor de cinco mil reais, sendo interpostos os presentes recursos inominados a respeito da indenização. 



    Consigno que o fornecimento de água constitui serviço essencial à materialização do direito constitucional à moradia e à proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF) e seu fornecimento atende ao dever fundamental de erradicação da pobreza (art. 3°, III), já que ao negar o fornecimento está a promover a supremacia do capital sobre a pessoa humana, afastando qualquer possibilidade de distribuição de oportunidade aos mais desvalidos, condenando-os à marginalização. 



    Para os fins desta ação, o certo é que a autora faz jus ao fornecimento de água em sua unidade habitacional. E o dever viabilizar o fornecimento de luz é de todos os demandados, já que se trata de situação consolidada. 



    O Código de Defesa do Consumidor, por seu artigo 22, dispõe que: ‘Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos’. No mesmo sentido, o artigo 6° da Lei 8.987/95: ‘Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.’. 



    No parágrafo 1° nova referência à continuidade: ‘Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas’. 



    Essa aplicação à concessionária requerida não pode ser suplantada pelas alegações de loteamento irregular ou da necessidade de obra de engenharia, impedindo o acesso a este item essencial para a manutenção de vida digna.



    Diante do exposto colaciono sentença de lavra do Dr. Tarcisio Rosendo Paiva, que adoto como razões de decidir:



    ‘[...]



    No caso em apreço, constata-se que a residência da autora está edificada em bairro habitado, inclusive com fornecimento de água nos imóveis vizinhos, situação que foi referida na inicial e confirmada pelo Município de Trindade do Sul na contestação. Tanto é que, com a inicial, a autora juntou declaração firmada por sua vizinha (evento 1, DECL5), no seguinte sentido:



    (...)



    Registra-se que a demandada CORSAN não se desimcumbiu das suas alegações de que o imóvel da autora se encontraria, em tese, em loteamento irregular.



    (...)



    II - DO DANO MORAL 



    A responsabilidade civil tem como fundamento legal o art. 927, do Código Civil, que dispõe: ‘Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo’. O art. 186, do mesmo diploma legal, assevera que ato ilícito é toda ação ou omissão voluntária que tenha por base uma negligência ou imprudência e cause dano a outrem. 



    No que diz respeito à responsabilidade civil da Administração Pública, o legislador constituinte adotou como regra a teoria da responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme previsão do art. 37, § 6º da Constituição da República. Na responsabilidade objetiva basta ao surgimento do dever de indenizar, que a vítima demonstre o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre o fato danoso e a ação do Estado, sendo desnecessária a comprovação da conduta culposa. 



    Nas hipóteses, entretanto, em que o dano ocasionado se deu por suposta omissão do poder público, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de culpa anônima da Administração. Trata-se de doutrina baseada no que os franceses chamaram de faute du service (falta do serviço). 



    No caso dos autos, o MUNICÍPIO afirmou que autorizou a abertura de vala para posterior ligação da água, porém isso só se cumpriu efetivamente após o ajuizamento da ação e concessão da medida liminar. 



    A CORSAN, de igual forma, não logrou se desincumbir de sua responsabilidade pelos fatos expostos na presente demanda. 



    Além disso, não é demais destacar que se trata de serviço de abastecimento de água, que constitui serviço essencial à materialização do direito constitucional à moradia e à proteção da dignidade da pessoa humana. 



    Aliás, o próprio Regulamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Resolução Normativa nº 66/22, da AGERGS, em seu art. 64, § 5º, estabelece:



    (...)



    Superada a questão de cabimento dos danos morais, resta quantificar o seu montante. 



    Sabe-se que para a quantificação do dano moral devem ser analisados vários aspectos, dentre eles a condição econômica das partes, a repercussão do fato e a conduta do agente. 



    Deve o julgador, atento às específicas condições do caso concreto, fixar o valor mais justo para o ressarcimento, lastreado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Consoante se extrai da prova testemunhal, a autora, desde o início da construção de sua casa, que se deu em julho/2021, não teve fornecimento de água, situação que só restou sanada após o ajuizamento da presente demanda e concessão da medida liminar, que foi cumprida apenas em meados de agosto e setembro/2023. 



    Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em casos similares, fixo o quantum indenizatório em R$ 5.000,00.



    [...]’



    (...)



    Desse modo, voto por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Inominados.



    (...)” (e-doc. 262, fls. 1-8). 



    Nesse contexto, para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento da Corte de origem acerca da procedência dos pedidos formulados na inicial, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 636 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Republicana. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 657.251/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 22/2/12 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI nº 604.526/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/2/08).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO STF. I - A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmulas 279 do STF. II - Agravo regimental improvido” (AI nº 634.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 22/6/07).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente